Tribunal: TJSP
Processo: 2263108-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que indeferiu os benefícios justiça gratuita. Inconformismo do agravante. Cabimento. Documentos juntados aos autos que demonstram insuficiência de recursos financeiros. Contratação de advogado particular que não é óbice à concessão do benefício. E o ajuizamento da ação fora do domicilio do autor não constitui razão para

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que indeferiu os benefícios justiça gratuita. Inconformismo do agravante. Cabimento. Documentos juntados aos autos que demonstram insuficiência de recursos financeiros. Contratação de advogado particular que não é óbice à concessão do benefício. E o ajuizamento da ação fora do domicilio do autor não constitui razão para indeferimento da benesse legal. Benefício concedido. Decisão reformada.

Recurso de agravo provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.